Tribunal: TJMT
Processo: 0005654-47.2009.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005654-47.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (APELADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - CPF: 333.086.919-49 (ADVOGADO), IRINEU BATISTA LEAL - CPF: 305.542.419-00 (APELADO), IVONE QUEIROZ - CPF: 045.768.701-06 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARIA LIMA FABIANO - CPF: 496.092.701-15 (APELADO), MARIA SANTANA DA SILVA - CPF: 920.044.821-68 (APELADO), SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 005.915.801-87 (APELADO), VALDECI DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 040.729.011-72 (APELADO), ZENILDO JOSE DE SOUZA - CPF: 352.949.731-20 (APELADO), SEBASTIAO SILVERIO DA SILVA - CPF: 351.022.096-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA SANTANA DA SILVA - CPF: 920.044.821-68 (ASSISTENTE), IRINEU BATISTA LEAL - CPF: 305.542.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LIMA FABIANO - CPF: 496.092.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), JOSÉ IONDAS LIMA DE ANDRADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

NILSON MULLER E OUTROS

TERCEIRO INTERESSADO:

IRINEU BATISTA LEAL

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA LIMA FABIANO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO A MENOR DOS SALDOS DE POUPANÇA EM FUNÇÃO DO PLANO VERÃO (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – TEMA 300 DO STJ – DIREITO À DIFERENÇA RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – TEMA 302 DO STJ -
JUROS REMUNERATÓRIOS OU CONTRATUAIS DE 0,5%, CAPITALIZADOS MENSALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 968 DO STJ AO CASO - JUROS DE MORA LEGAIS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA REMUNERAÇÃO A MENOR – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a tese paradigma do
Tema 300 do STJ
, é vintenário o prazo prescricional para o manejo das ações individuais em que os poupadores buscam reaver em juízo o valor a menor dos saldos de suas cadernetas de poupança por ocasião do advento do Plano Verão, contado da data em que o referido plano governamental refletiu de fato no saldo de tais aplicações.

“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (
Tema 302 do STJ
).

Consoante interpretação analógica do
Tema 968 do STJ
, se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião do advento dos planos econômicos juros contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre o referido saldo.

A correção monetária deve ser computada a partir da data de cada remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança, ao passo que os juros de mora legais devem incidir desde a citação válida.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

NILSON MULLER E OUTROS

TERCEIRO INTERESSADO:

IRINEU BATISTA LEAL

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA LIMA FABIANO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida no nos autos da
Ação de Cobrança de diferença de correção monetária não creditada em caderneta de poupança
n. 0005654-47.2009.8.11.0041 ajuizada por
NILSON MULLER E OUTROS
,

a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão nos saldos das cadernetas de poupança dos autores, juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento a menor, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Suscita inicialmente o banco apelante a prescrição trienal nos termos do inciso III do §3º do art.206 do CC/2002, a prescrição quinquenal, na forma do inciso III do §10 do art.178 do CC/1916 ou do art.27 do CDC, ou, subsidiariamente, a prescrição vintenária, na forma do art.177 do CC/1916.

Argui, ainda, a decadência nos termos do art.26 do CDC.

No mérito, assevera que em razão do caráter social dos Planos Econômicos de incidência imediata das normas de direito público, não havendo se cogitar qualquer afronta ao princípio da irretroatividade da nova norma, a direito adquirido ou ao chamado ato jurídico perfeito, devendo prevalecer o interesse estatal.

Defende, ainda, a inaplicabilidade de juros de mora e juros remuneratórios sobre
quantum
a ser restituído, requerendo, subsidiariamentre, que estes últimos somente fossem computados no mês em que teria havido a remuneração a menor do saldo.

Contrarrazões nos IDs. ns. 178202264 - Pág. 110/127, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, os poupadores apelados ajuizaram a ação originária em desfavor do banco apelante
objetivando o recebimento da diferença dos índices inflacionários aplicados sobre os rendimentos dos saldos de suas respectivas cadernetas de poupança, devido a remuneração a menor de tais aplicações por ocasião do advento do plano econômico denominado Plano Verão.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, cuja parte dispositiva assim consignou:

“[...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos dispositivos legais acima apontados, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por IRINEU BATISTA LEAL, IVONE QUEIROZ, JOSÉ IONDAS LIMA DE ANDRADE, MARIA LIMA FABIANO, MARIA SANTANA DA SILVA, NILSON MULLER, SEBASTIÃO SILVÉRIO DA SILVA, SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA, VALDECI DE OLIVEIRA BORGES e ZENILDO JOSÉ DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A, condenando o réu ao pagamento da diferença dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (Janeiro/89), devendo todo o cálculo se efetuar com juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 219 do CPC, e correção monetária pelo IPC (INPC) da data de cada pagamento a menor.

Por ter o réu decaído de maior parte, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Transitada em julgado, aguarde-se por 180 dias, nos moldes do § 5º do art. 475-J do CPC. Em nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2.011.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito”
(ID. n. 178202264 - Pág. 78/792/3)

Contra tal veredicto se voltou a instituição financeira ré, pelas razões expostas no relato.

Os autos subiram a este Tribunal de Justiça através da Apelação n. 56795/2014.

Porém, à vista da petição de ID. n. 178202265 - Págs.27/29 e 31/33 comunicando a existência de acordo entre as partes, esta relatora proferiu a decisão monocrática de ID. n.178202265 - Pág.35, na qual deu por prejudicado o recurso, determinado a devolução dos autos à origem para a devida homologação da composição pelo juízo singular.

No entanto, em nova sentença de ID. n. 178202338, o magistrado
a quo
constou que o acordo com o banco fora firmado apenas pelos autores
IRINEU BATISTA LEAL
e
MARIA LIMA FABIANO
, sendo os autos devolvidos a essa superior instância para a apreciação do apelo em relação aos poupadores subsistentes.

Pois bem.

Cumpre de início consignar que, por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum appellatum
, assim como da disponibilidade do direito em discussão, somente será objeto de enfrentamento as questões devolvidas a este juízo
ad quem
através do devido apelo.

Com isso, passo ao exame estrito da apelação interposta.

Da prescrição.

Inicialmente, suscitou o banco apelante a prescrição trienal nos termos do inciso III do §3º do art.206 do CC/2002, a prescrição quinquenal, na forma do inciso III do §10 do art.178 do CC/1916 ou do art.27 do CDC, ou, subsidiariamente, a prescrição vintenária, nos termos do art.177 do CC/1916.

Ainda em sede prefacial, arguiu a ocorrência da decadência do direito consumerista dos poupadores à repetição dos expurgos inflacionários.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, tais arguições merecem ser rejeitadas.

Isto porque, ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do REsp nº 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 300
, segundo o qual ao
“
é
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças
, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.”

Nesse particular, importante frisar que, conquanto a Medida Provisória n. 32/1989 tenha sido editada em 15/01/1989, os seus reflexos na remuneração a menor dos respectivos saldos aplicados somente ocorreram na segunda quinzena no mês subsequente (
fevereiro de 1989
).

Assim, considerando que caso dos autos, o manejo da ação para a busca dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupanças em decorrência do Plano Verão se deu em 02/02/2009, há menos de 20 (vinte) anos da data em que o referido plano governamental remunerou a menor os saldos das cadernetas de poupança dos autores, descabe falar-se em prescrição.-

DO MÉRITO.

Do direito à diferença decorrente da remuneração a menor.

No que tange ao direito às diferenças dos saldos de poupança em função do advento do plano Verão, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, ao conhecer e julgar os REsp n. 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, também sob a sistemática dos recursos paradigma Segunda Seção do STJ firmou algumas teses, dentre elas a do
Tema 302
, segundo a qual
“quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”

Dos juros remuneratórios/contratuais de 0,5% capitalizados.

O apelante se insurge, ainda, contra o cômputo de juros remuneratórios/contratuais de 0,5% sobre o
quantum debeatur
, sobretudo de forma capitalizada.

E neste particular, a irresignação merece parte da guarida vindicada.

Isso porque, em casos tais, deve-se seguir a mesma lógica da tese firmada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.552.434/GO que se sedimentou no sentido do
“Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.”
(
Tema 968
).

Ora, se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião do advento dos planos econômicos, eis que se assim o fosse, o poupador estaria se equiparando a uma instituição bancária em operação no sistema financeiro.

Nestes termos, deve ser excluído do cálculo esse acréscimo de “juros contratuais” ou mesmo os “juros remuneratórios de 0,5% ao mês”.

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA (DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE OBJETO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONDENAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE SALDO DE POUPANÇA DO PLANO ECONÔMICO COLLOR II – PRECLUSÃO EM RELAÇÃO ÀS DIFERENÇAS DECORRENTES DE OUTROS PLANOS – DETERMINADA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE 21,87% - MANUTENÇÃO – 6 ª CONCLUSÃO DO REPETITIVO RESP Nº 1147595/RS – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% - MANUTENÇÃO ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – JUROS CONTRATUAIS DE 0,5% AO MÊS CAPITALIZADOS MENSALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA REMUNERAÇÃO A MENOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Consoante interpretação analógica do Tema 968 do STJ se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião do advento dos planos econômicos juros contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre o referido saldo. A correção monetária deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0030167-16.2008.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/12/2020, publ. no DJE 22/01/2021)

Com isso, a sentença deve ser reformada nesse ponto para afastar o cômputo de juros remuneratórios/contratuais de 0,5% ao mês sobre o valor da condenação.

Dos juros de mora

Em relação aos juros de mora, a sentença se mostra irrepreensível.

Isso porque, tendo a ação sido ajuizada já sob a vigência do CC/2002, o percentual é realmente de 1% ao mês (art.406) e o termo inicial desse encargo será a citação, nos termos do art.405 do citado
Codex
e 240 do CPC/15. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. [...]. 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 2.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1216355/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013)

Da correção monetária
.

Irretocável igualmente a sentença quanto ao
dies a
quo para o cômputo da correção monetária sobre o saldo a ser pago ao poupador.

A propósito, por não se tratar de um
plus
, mas sim de uma mera recomposição da corrosão do poder financeiro da moeda em decorrência da inflação, tal atualização deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da poupança.

Nesse sentido vide os seguintes precedentes desta C. Segunda Câmara de Direito Privado: RAC nº 0049061-22.2015.8.11.0000; RAC nº 0149703-37.2014.8.11.0000, RAC nº 0010149-86.2007.8.11.0015; RAC nº 0018870-67.2010.8.11.0000; etc.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso de modo a reformar em parte a sentença tão somente para afastar o cômputo de juros remuneratórios/contratuais de 0,5% a.m. sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023